Tribunal: TJES
Processo: 5015430-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015430-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1.

Verificado que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade.

2.
A prisão do paciente é cabível, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, inc. III todos da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, por supostamente estar associado à Organização Criminosa conhecida como PCC enquanto detido no sistema prisional.

4.
Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

5.
Observado que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

6.
É assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015430-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 6979550) impetrado em favor de
ALDO SILVA DE OLIVEIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia após investigação penal a qual atribuiu ao paciente à prática dos crimes do art. 33, caput, art. 35 e art. 40, inciso III, todas da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, tombada sob o processo nº 0004651-04.2023.8.08.0024 que tramita perante a 6ª Vara Criminal de Vitória.

Que
“durante o curso das investigações para apuração de crime de associação criminosa para fins de prática de droga dentro da Penitenciária de Segurança Máxima 1, Aldo foi acusado de participar da organização por ter tido seu número do IFOPEN citado em um “catuque” encontrado na Unidade Prisional, onde estava descrito que a pessoa a qual se referia aquele IFOPEN seria o “Celebro” e que ele juntamente com outros detentos, faziam parte do Primeiro Comando da Capital”.

Narra ainda que o Parquet requereu a prisão preventiva do paciente e que foi concedida pelo Juiz de primeiro grau.

Que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva junto a autoridade coatora, no entendo o juízo indeferiu o pleito, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

Alega que há ausência de provas suficientes de autoria e que a investigação descrita envolve a organização criminosa conhecida como PCC, a qual o paciente nunca fez parte.

Alega ainda que não há a presença do
periculum in libertatis
, pois o paciente encontra-se custodiado e possui ótima conduta carcerária, sendo que jamais esteve envolvido em qualquer crime enquanto custodiado.

Por fim, alega que não há qualquer indício de que em liberdade o paciente cometerá delitos.

Pelo exposto, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor de Aldo Silva de Oliveira, sendo o mesmo posto em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

O pedido foi indeferido em ID nº 7005913.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8495687.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8794763
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 0004651-04.2023.8.08.0024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 2º, §2º e §4º, incs. I e IV, da Lei nº 12.850/13, após recolhidos elementos, no âmbito da denominada “Operação Sintonia”, de que o mesmo integrava organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e afins, denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em várias unidades federativas, inclusive neste estado.

Primeiramente, quanto a alegação de que o paciente não integra organização criminosa, esta não pode ser examinada na via estreia do habeas corpus, o qual, não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

Sustenta o impetrante, em suma, que a prisão do paciente não preenche os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Entretanto, após analisar os autos, entendo que o encarceramento cautelar deve ser mantido.

Da decisão primeva, verifica-se que o juízo, ao manter a prisão preventiva do paciente, entendeu presentes os motivos da medida extrema e fundamentou de forma coesa a necessidade da restrição cautelar de sua liberdade, nos seguintes termos:

“(...) Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico que os mesmos persistem.

Aos denunciados foi imputada prática do delito previsto no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que permite a manutenção/decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública restou ameaçada pelo elevado grau de complexidade e articulação da organização criminosa que os denunciados, em tese, integram, além de supostamente estarem associados à referida Organização Criminosa enquanto detidos no sistema prisional, o que demonstra certo grau de periculosidade e que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

(...)

Os autos estão em fase embrionária, ao que em liberdade os réus podem dificultar e gerar danos a instrução criminal, justificando-se a manutenção da prisão preventiva para a proteção da conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

(...)

Demais disso, relevante pontuar que a presente ação penal apura eventual participação dos réus em organização criminosa enquanto se encontravam detidos no sistema prisional do Estado, fato que demonstra como insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Tal situação somada com a gravidade dos fatos narrados na denúncia, demonstra como necessária a manutenção da constrição cautelar, face a presença de motivos para a custódia preventiva dos denunciados, eis que da análise do binômio necessidade/utilidade, subsistem os fundamentos necessários à manutenção da custódia, a teor do disposto nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 312 e 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS FELIPE MOZER NOGUEIRA, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, GABRIEL DE PAIVA ROSA e
ALDO SILVA DE OLIVEIRA.

(...)”.

Como visto, a decisão citada encontra-se devidamente fundamentada, pois indica a necessidade de manter a prisão do paciente para garantia da ordem pública.

Em se tratando do dever de motivação dos atos constritivos do
status liberatis
, verifico que o juízo
a quo
entendeu presentes os motivos ensejadores da ordem constritiva, fundamentando a manutenção da mesma na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que está sendo investigado, a título de dolo, pelos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, inc. III todos da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, por supostamente estar associado à Organização Criminosa conhecida como PCC enquanto detido no sistema prisional.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1) DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FLAGRANTE SUPERADO
(...) Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar (...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 10016002604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que manteve a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da Lei Penal.

Nesse sentido, a autoridade coatora registrou que os autos estão em fase inicial e que em liberdade os réus podem dificultar e gerar danos a instrução criminal, ainda, registrou que a ação penal apura eventual participação do paciente e demais denunciados em organização criminosa enquanto se encontravam detidos no sistema prisional, o que demonstra a imposição de outros cautelares.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Rememoro ainda que, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”.
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________